Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA. DIREITOS SOBRE A OCUPAÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR. PROVA DA POSSE. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA PARA OPORTUNIZAR-SE A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
1. A ocupação de bem público não gera 'direitos' contra o Poder Público, dando-se a mera detenção, embora a jurisprudência considere possível a discussão entre particulares, principalmente em disputas possessórias, porque esse interesse não retira o domínio estatal. Em consequência, em tese é passível de partilha de bens do casal, os direitos sobre a ocupação de imóvel, ainda que precária.
2. Recurso provido. Sentença cassada para oportunizar-se a produção de prova oral.